Tribunal: STF
Processo: CJ 6132
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-16
Data de publicação: 1978-11-16

Ementa:
COMPETE AOS TRIBUNAIS DO TRABALHO O JULGAMENTO DE MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATOS ADMINISTRATIVOS SEUS OU DOS RESPECTIVOS
PRESIDENTES, E DOS JUIZES QUE LHE ESTAO SUBORDINADOS. JURISPRUDÊNCIA
PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,NO SENTIDO DE TAL COMPETÊNCIA.